Tribunal: TJSP
Processo: 0011123-09.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011123-09.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011123-09.2020.8.26.0482 -Voto no 17.969
2
VOTO no. 17.969
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0011123-09.2020.8.26.0482 (autos digitais)
Comarca: Presidente Prudente Vara das Execuções Criminais
Execução no. 1017337-96.2020.8.26.0482 (origem)
Agravante: LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
Recurso interposto diante de indeferimento da promoção
do sentenciado ao regime aberto por ausência de
merecimento.
Recorrente
que
cumpre
reprimenda
expressiva por roubo, a par de registrar em prontuário
QUATRO anotações por faltas disciplinares de natureza
grave, tudo a se recomendar permanência em retiro
intermediário por maior interstício, de modo a assegurar
melhor assimilação da ensinança criminal, sem se colocar
a convivência mais estreita com a sociedade como
“laboratório”
para
se
avaliar
a
recuperação
de
delinquente contumaz. Atestado de bom comportamento
carcerário insuficiente para comprovar a absorção da
terapêutica à qual submetido o reeducando durante o
tempo de cárcere. Agravo improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por
LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA contra a decisão noticiada a fls.
33/34, através da qual se indeferiu a progressão ao regime aberto
ante a ausência do requisito subjetivo. Sustenta a Defensoria Pública
carecer o decisório de fundamentação idônea, porquanto alicerçado
em considerações sobre a gravidade abstrata do delito que ensejou a
condenação, a longa pena pendente de cumprimento e as faltas
disciplinares já 'reabilitadas'. Afirma, ainda, que o sentenciado
cumpriu
o
lapso
temporal
necessário,
mostrando
bom
comportamento carcerário. Pede, pois, a concessão da benesse (fls.
01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011123-09.2020.8.26.0482 -Voto no 17.969
3
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
13/20), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls. 21),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
improvimento do recurso (fls. 43/47).
É o relatório.
Inicialmente,
afasta-se
a
nulidade
sugerida,
porquanto ausente vício de fundamentação apto a inquinar o
decisório.
Em verdade, o questionamento da Defesa confunde-
se com o próprio mérito do reclamo, devendo com este ser analisado.
Feita tal consideração, tem-se que o recurso não
vinga.
Infere-se da documentação acostada ao instrumento
que LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA cumpre pena de quatro (4) anos,
nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão, atualmente em regime
semiaberto, em face de condenação por roubo, com término do
“castigo” previsto somente para 27 de julho de 2.023 (fls. 24/27).
No caso, o reeducando ostenta condenação por
crime concretamente grave, perpetrado mediante violência ou grave
ameaça à pessoa, peculiaridade apta a torná-lo indigno de benesses
sem prévia e acurada análise do requisito subjetivo.
Não bastasse, verifica-se o registro em prontuário de
TRÊS infrações disciplinares de natureza grave (abandono, evasão,
escavação de buraco e danos ao patrimônio fls. 28), com lastimável
trajetória de “idas e vindas” do agravante ao sistema prisional
iniciada já em 2.006 (fls. 24/26).
A propósito, extrai-se do boletim informativo que o
sentenciado ostenta outros TRÊS títulos condenatórios mais remotos
(todos
pelo
cometimento
de
roubos
circunstanciados),
tudo
corroborando a conclusão sobre a odiosa resistência à assimilação
da terapêutica criminal e total despreparo para convivência em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011123-09.2020.8.26.0482 -Voto no 17.969
4
sociedade.
Neste passo, sem embargo do interstício verificado
desde a reabilitação da última falta grave, não se pode ignorar que a
situação recomenda maior cautela do Estado na aferição do mérito
necessário à promoção de regime, considerado o concreto risco de
novas recidivas desnudado pela vita anteacta altamente reprovável do
recorrente, a par do considerável período de pena pendente de
cumprimento.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
magistrado a respeito da gravidade do crime pelo qual o agravante se
viu condenado; a solução decorre, sim, da necessidade concreta de se
analisar a periculosidade do agente, condenado, repise-se, por roubo,
tudo a indicar a maior reprovabilidade da conduta, sem se ignorar a
existência de faltas disciplinares perpetradas, sendo a prematura
concessão de benesse sem prévia e acurada análise do merecimento
solução responsável por sentimento de impunidade, com consequente
estímulo à prática de delitos de indiscutíveis gravidade e repercussão,
não se podendo colocar o meio social como “laboratório” destinado a
testar A recuperação de delinquente contumaz.
Diante do preocupante quadro, é óbvio que o singelo
atestado de bom comportamento carcerário não se revela suficiente à
constatação da absorção da terapêutica penal, daí porque agiu com
acerto o juiz da execução ao exigir a permanência de LEANDRO no
cárcere por tempo mais elástico, nada delineando a deficiência de
fundamentação sugerida pela Defesa.
Nesta esteira, consigne-se que “A ausência de
periculosidade em face de indivíduo que pratica crimes graves, como os
da hipótese, não se apura com declaração de bom comportamento, até
porque o conceito de bom comportamento não é necessariamente
alinhado ao de ausência de periculosidade. Bom comportamento todos
OS presidiários devem ter. O que interessa saber, de fato, é se o
sentenciado é perigoso ou não. Não se trata, de outra parte, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011123-09.2020.8.26.0482 -Voto no 17.969
5
considerar o fato já julgado na mensuração da periculosidade do
sentenciado. Trata-se de aquilatar se o agente de crime grave, pelo
qual foi condenado seriamente, está habilitado a aproximar-se da
sociedade, sem risco ou com risco mínimo” (TJESP, Agravo em
Execução no. 7000624-27.2016.8.26.0047, Relator Desembargador
PINHEIRO FRANCO, julgado 04-08-2016, grifei).
A doutrina confirma a sensatez do raciocínio ao
pontuar que “O Poder Judiciário é autônomo do Executivo, não sendo
um atestado o suficiente para levar o magistrado a abrir mão de sua
independência funcional, avaliando concretamente o progresso e o
merecimento de condenados submetidos à sua jurisdição” (NUCCI,
Guilherme de Souza, “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas”
- Vol. 2, 9a ed. rev. atual. e ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2016, pág.
285).
Importa consignar que a Suprema Corte já assentou
ser possível considerar peculiaridades do crime objeto da condenação
ao se analisar a respeito do cabimento de benefícios durante a
execução penal (STF, Reclamação 22.685/SP, Redatora do Acórdão a
Ministra ROSA WEBER, julgado 07-06-2016).
Destarte,
imprescindível
que
o
sentenciado
permaneça por maior interstício no retiro intermediário como forma
de se aquilatar a EFETIVA absorção da ensinança criminal
ministrada durante o tempo de cárcere.
Para concluir, acresça-se que eventual dúvida a
respeito da presença do requisito subjetivo, nesta fase, resolve-se em
prol da sociedade, em detrimento do interesse singular do
delinquente
(TJESP,
Agravo
em
Execução
Penal
no.
7014141-89.2015.8.26.0482,
Relator
Desembargador
ROBERTO
SOLIMENE, julgado 27-10-2016).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011123-09.2020.8.26.0482 -Voto no 17.969
6
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)